Tribunal: TJPA
Processo: 0011495-73.2017.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011495-73.2017.8.14.0133

RECORRENTE: SANTIAGO ALVES MOTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Santiago Alves Mota contra a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado (feminicídio) contra sua ex-companheira, Joice Lobato Ribeiro.

II. Questão em discussão

A Defesa, ao interpor o Recurso em Sentido Estrito, pleiteou a
impronúncia do denunciado
, alegando inexistência de provas judicializadas de autoria e fragilidade probatória. Argumentou que os testemunhos eram frágeis, contraditórios e baseados em "achismos" ou "ouviu dizer", mencionando a jurisprudência sobre a inadmissibilidade da pronúncia fundamentada exclusivamente em testemunho indireto.

Subsidiariamente, requereu o
afastamento da qualificadora de feminicídio
, sustentando a ausência de elementos mínimos que indicassem que o acusado agiu por desprezo ao gênero feminino ou que o crime foi motivado pela condição de sexo feminino da vítima.

III. Razões de decidir

Suficiência da materialidade e indícios de autoria:
A materialidade do delito foi considerada solidamente comprovada pelos laudos de necropsia. Os indícios de autoria foram extraídos de depoimentos judicializados, como o de testemunhas que avistaram a vítima pela última vez acompanhada do acusado, e relatos da filha e do pai da vítima sobre o relacionamento conturbado, perseguição, ciúmes e o não aceite do término por parte do acusado, além de ele ter mentido sobre seu paradeiro. O próprio acusado, em interrogatório, negou os fatos mas não conseguiu especificar sua localização na noite do crime.

Natureza do juízo de pronúncia:
Foi reiterado que o juízo de pronúncia é um mero
juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a prova da existência do crime (materialidade) e
indícios suficientes de autoria ou participação
, não se tratando de um juízo de certeza.

Princípio do
in dubio pro societate
:
Prevalece o princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir as dúvidas e decidir sobre os fatos e as circunstâncias do crime, incluindo as qualificadoras.

Manutenção da qualificadora de feminicídio:
A qualificadora de feminicídio foi mantida, pois a decisão considerou que a vítima era ex-companheira do denunciado e o delito estaria supostamente ligado a problemas ocorridos durante o relacionamento e a uma situação de violência inserida no contexto doméstico/familiar. Os autos destacaram que a ação delituosa ocorreu contra uma mulher por razões do sexo feminino e que o réu não aceitava o fim da relação. A jurisprudência corrobora que as qualificadoras só devem ser excluídas quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

A decisão
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito da Defesa,
mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos
. Assim, o acusado
Santiago Alves Mota será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no
Art. 121, § 2.º, inciso VI e § 2.º-A, inciso I, ambos do Código Penal
.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, § 2.º, inciso VI do Código Penal; Art. 121, § 2.º-A, inciso I do Código Penal; Art. 413 do Código de Processo Penal; Art. 93, inciso IV da Carta Magna.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no REsp: 1756439 TO 2018/0189066-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019.

STJ - AgRg no HC: 669117 RS 2021/0159604-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de ______________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0011495-73.2017.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: SANTIAGO ALVES MOTA

DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
SANTIAGO ALVES MOTA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, a qual lhe pronunciou pelo crime previsto no
art. 121, § 2.º, inciso VI e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado: VI - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; e § 2.º-A, inciso I: feminicídio).

O
Ministério Público
ofereceu denúncia em face do acusado, qualificando-o nas penas do
Art. 121, §2º, VI e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro
(feminicídio) por ter supostamente tirado a vida de
Joice Lobato Ribeiro
.

Segundo a denúncia, em 15 de setembro de 2017, Joice, ex-companheira do acusado, foi a um bar com sua irmã e cunhado. Por volta da meia-noite, ela saiu para acompanhar seu cunhado, Ademir, até a parada de ônibus. Posteriormente, Joice foi a uma casa de shows onde encontrou o acusado. O denunciado, que não aceitava o fim do relacionamento, teria desferido uma facada na vítima.

A denúncia foi
recebida em 27/07/2018.

O laudo de necropsia (Nº 2017.01.001366-TAN, de 18/09/2017) indicou que a vítima faleceu de
hemorragia interna devido a ferida perfuro-incisa no pescoço
, causada por uma ação perfuro-cortante.

A
Resposta à acusação
foi apresentada em
04/11/2020
.

Foram designadas
audiências de instrução
em
02/08/2021
e
17/08/2021
, nas quais foram ouvidas testemunhas de acusação (Catia Lobato Ribeiro, Raimundo Nonato do Espírito Santo Sarmento, Divaneide Lopes de Seixas, Cezario Meireles Ribeiro, Daiane Ribeiro Borges, Osvaldenira Soriano dos Santos) e testemunhas de defesa (Edilson Abreu Reis, Morgana Lanfontelly), e o acusado foi interrogado.

O
Ministério Público
apresentou
memoriais escritos em 28/10/2021
, pugnando pela pronúncia do acusado.

A
Defesa
apresentou
memoriais finais em 12/04/2024
, requerendo a impronúncia do denunciado.

Em
08 de maio de 2024
foi prolatada a
Sentença de Pronúncia
,
pronunciado
o acusado nas penas do Art. 121, §2º, VI e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em
08 de outubro de 2024
, a Defensoria Pública interpôs
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
, inconformado com a sentença de pronúncia. As
Razões Recursais do Recorrente
foram apresentadas em
09 de dezembro de 2024
. A defesa reiterou os argumentos pela impronúncia devido à ausência de autoria e fragilidade probatória, e subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de feminicídio.

As
contrarrazões do Ministério Público
foram apresentadas em
10 de dezembro de 2024
opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento
do recurso.

Em
13 de dezembro de 2024
, o Juiz
a quo
manteve a decisão recorrida em sede de
juízo de retratação
, determinando que o Recurso em Sentido Estrito suba ao Tribunal de Justiça.

Em
08 de janeiro de 2025
, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
apresentou a manifestação da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito da Defesa, para que a decisão de pronúncia seja mantida e o acusado Santiago Alves Mota seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – DA SUFICIENCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

A Defesa pleiteia a impronúncia do recorrente sob a alegação de
inexistência de provas judicializadas de autoria
, argumentando que os testemunhos são
frágeis, contraditórios
e baseados em "achismos" ou "ouviu dizer", citando jurisprudência sobre a inadmissibilidade da pronúncia fundamentada exclusivamente em testemunho indireto.

A Defesa ressaltou que a testemunha Catia Lobato, irmã da vítima, declarou tê-la visto pela última vez com seu namorado Ademir. A filha da vítima, Daiane Ribeiro, não soube afirmar se o réu foi o autor. O próprio acusado negou o ilícito, afirmando que estava na casa de sua enteada no dia dos fatos e que soube da notícia por um vizinho.

No entanto, o juízo de pronúncia, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a
prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria ou participação
. Não se trata de um juízo de certeza, mas de
admissibilidade da acusação
, onde prevalece o princípio do
in dubio pro societate
. As dúvidas, ainda que mínimas, devem ser dirimidas pelo Tribunal Popular, juiz natural da causa.

No caso em análise, a materialidade do delito está solidamente comprovada pelos laudos de necropsia. Quanto aos
indícios de autoria
, a sentença de pronúncia fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos depoimentos judicializados:

As testemunhas de acusação
Divaneide Lopes de Seixas
e
Osvaldenira Soriano dos Santos
, respectivamente proprietária e porteira da casa de shows,
afirmaram em juízo que foram as últimas a avistar a vítima com vida, saindo do estabelecimento acompanhada do acusado
. Este é um
testemunho presencial
do último avistamento da vítima com o réu, o que o diferencia de meros "ouviu dizer".

A filha da vítima,
Daiane Ribeiro Borges
, embora não soubesse afirmar categoricamente a autoria,
enfatizou que o acusado perseguia sua mãe e era bastante ciumento
, especialmente por ela já ter um novo relacionamento. Ela também relatou que o acusado havia mostrado a reportagem sobre o crime, o que causou estranheza.

O pai da vítima,
Cezário Meireles Ribeiro
, corroborou que o relacionamento entre a filha e o denunciado era
conturbado
e que o acusado havia mentido sobre seu paradeiro na noite dos fatos, afirmando ter dormido na casa de sua neta. A denúncia também menciona que o acusado não aceitava o fim do relacionamento e já havia travado luta corporal com o namorado da vítima, Ademir, além de Joice ter comentado que Santiago era violento e a ameaçava de morte.

O próprio acusado, em interrogatório,
negou os fatos, mas não conseguiu especificar sua localização na noite em que o crime teria ocorrido
.

Esses depoimentos, tomados em conjunto, fornecem
indícios concretos e suficientes de autoria
, afastando a alegação de que a pronúncia se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos ou "achismos". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a pronúncia não exige prova incontroversa, bastando indícios suficientes para remeter o caso ao juízo natural. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve utilizar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. 2. Não prospera a alegação de excesso de linguagem por ocasião da decisão de pronúncia e do acordão confirmatório, pois as instâncias de origem tão somente demonstraram a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes, que apontam o recorrente como o autor dos fatos narrados na denúncia (homicídio qualificado pela emboscada), assim como afastaram a possibilidade de reconhecimento da absolvição sumária no
iudicium accusationis
. 3. A absolvição sumária exige a afirmação de certeza quanto à presença de alguma excludente de ilicitude, enquanto a qualificadora somente pode ser arredada da apreciação dos jurados quando estreme de dúvidas sua improcedência, ausente qualquer suporte fático da sua existência nos autos, sob pena de invadir-se a competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1756439 TO 2018/0189066-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Deste modo, estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, uma vez que a materialidade é inconteste e há indícios suficientes de autoria, bem como elementos que justificam a apreciação da qualificadora pelo Tribunal do Júri.

II - DA REJEIÇÃO À TESE DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO

A Defensoria Pública também pleiteou o afastamento da qualificadora de feminicídio (Art. 121, §2º, VI do Código Penal). O argumento central foi a
ausência de elementos mínimos que indicassem que o acusado agiu por desprezo ao gênero feminino
, mencionando que, nos autos, não haveria provas de que o crime foi motivado pela condição de sexo feminino da vítima.

Contudo, a sentença de pronúncia do Juízo de 1º Grau admitiu a qualificadora de feminicídio. A decisão de pronúncia considerou que a vítima era ex-companheira do denunciado e que o delito estaria
supostamente ligado a problemas ocorridos durante o relacionamento e a uma situação de violência inserida no contexto doméstico/familiar
, o que seria capaz de atrair a análise da referida qualificadora.

O feminicídio exige a demonstração de que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar e que a motivação está ligada ao gênero feminino da vítima. Os autos destacam que a ação delituosa ocorreu contra uma mulher por razões do sexo feminino, e que a vítima e o acusado tinham um
relacionamento conturbado, com o réu não aceitando o fim da relação
.

É fundamental ressaltar que o juízo de pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria ou participação. Neste momento processual, prevalece o
princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre os fatos e as circunstâncias do crime, incluindo as qualificadoras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais estaduais corrobora que as circunstâncias qualificadoras constantes da peça acusatória
somente devem ser excluídas da pronúncia quando forem manifestamente improcedentes, descabidas ou dissociadas do conjunto probatório
. Havendo indícios que sustentem a qualificadora, ainda que mínimos ou em um juízo de dúvida, a decisão final deve ser proferida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a usurpação da competência do Tribunal do Júri:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. NULIDADE NA BUSCA E APREENSÃO. DIREITO AO SILÊNCIO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica na decisão de pronúncia, o alegado vício de excesso de linguagem, pois as expressões usadas na sentença de pronúncia, não demonstram que o juiz afirmou ter provas da autoria do homicídio, mas apenas indícios. 2. Afasta-se a alegação de nulidade da decisão de busca e a apreensão, pois o mandado estava embasado não apenas em denúncias de colaboradores, mas também em prova técnica e testemunhal, o que afasta qualquer ilegalidade 3. Esta Corte acumula julgados no sentido da dispensabilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo. 4. A apreensão e a quebra do sigilo telefônico do celular utilizado pelo réu foram precedidas de autorização judicial, e a utilização de apenas trechos das conversas não invalidam a prova. 5. Ademais, analisando os trechos do acordão combatido, verifica-se que a matéria referente ao acesso à defesa ao inteiro teor dos dados extraídos do paciente, não foi apreciado por aquela Corte. 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados .7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 669117 RS 2021/0159604-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022)

No presente caso, os elementos colhidos na instrução indicam que o relacionamento conturbado e a insatisfação do acusado com o término da relação configuram
indícios suficientes para que a qualificadora de feminicídio seja levada à apreciação do Tribunal do Júri
. Não se verifica manifesta improcedência que justifique o afastamento da qualificadora nesta fase processual.

Assim, com base na materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos elementos que fundamentam a qualificadora de feminicídio, o pedido de afastamento desta qualificadora não merece provimento. A decisão final sobre a sua configuração cabe ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra
para que o acusado seja
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no
Art. 121, § 2.º, inciso VI e § 2.º-A, inciso I, ambos do Código Penal
.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025